Tribunal: TJMT
Processo: 1020207-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1020207-25.2020.8.11.0000 – CLASSE 206 – CNJ – (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1020207-25.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ) – NOVA MUTUM
Agravante: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO-PADRONIZADOS I
Agravadas: CELEIRO ARMAZÉNS GERAIS LTDA - EPP – em recuperação judicial e outras
Número do Protocolo: 1020207-25.2020.8.11.0000
Dê-se vista dos autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, à conclusão.
Cuiabá-MT, 30 março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator